Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712155-23.2017.8.07.0003 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Urias Rodrigues Carrijo Ferro EB Group Ltda – ME Hospital e Maternidade São Marcos Ltda – EPP (Hospital Jacob Facuri) Embargada: Ana Cristina Batista de Sousa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Urias Rodrigues Carrijo Ferro em conjunto com a sociedade empresária EB Group Ltda – ME (Id. 27043023) e pela sociedade empresária Hospital e Maternidade São Marcos Ltda – EPP (Hospital Jacob Facuri) (Id. 27028522) contra o acórdão (Id. 26777591) que deixou de conhecer a apelação manejada pelos ora embargantes e deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator